Tribunal: STF
Processo: AI 71590
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- Recurso extraordinário.
- Não é cabível quando há o óbice de um dos incisos do artigo 308 do Regimento Interno, sem que ocorra qualquer das exceções do caput do citado dispositivo. Esses óbices foram estabelecidos pelo STF no desempenho de atribuição constitucional (§ 1º do art. 119 da Emenda nº 1/69).